Tribunal: TJDFT
Processo: 0738900-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738900-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORETTA PONTES ACHILLES DE TOLEDO AGRAVADO: FARAGE E FARAGE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LORETTA PONTES ACHILLES DE TOLEDO contra a decisão de ID 169154389, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0741774-28.2022.8.07.0001, ajuizada por FARAGE E FARAGE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. Na citada decisão, o Juízo condicionou a liberação do valor, anteriormente bloqueado, de R$ 159.022,33 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e dois reais e trinta e três centavos), em favor da agravante ao trânsito em julgado dos embargos de terceiro no 0718738-20.2023.8.07.0001, nos seguintes termos: Determinado o bloqueio de valores via Sisbajud, restou bloqueada a quantia de R$ 318.044,66 (ID 155166633). Por sua vez, a executada comparece aos autos (ID 158422256) sustentando a impenhorabilidade dos valores decorrentes de verbas salariais ou remuneratórias, ante ao caráter alimentar. Afirma que a penhora recaiu sobre os rendimentos da executada, pensão por morte de sua titularidade e pensão alimentícia de sua filha. Apresentou documentos. Houve, ademais, o ajuizamento de Embargos de Terceiro por LORETTA PONTES ACHILLES DE TOLEDO, requerendo o levantamento de 50% do valor bloqueado, por ter ocorrido em conta corrente conjunta (ID 158928501). Intimado, o exequente afirma que este cumprimento sentença visa a cobrança de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, presente na exceção prevista no art. 833, §2o, do CPC. Além disso, impugna os documentos apresentados, por não comprovarem que tais valores teriam sido depositados na conta corrente objeto de constrição. Ressalta que a devedora não indicou outros bens e que as outras medidas constritivas não surtiram efeito. (ID 161216887) Designada audiência de conciliação, restou infrutífera (ID 168554664). DECIDO. [...] Por sua vez, diante da concordância do exequente, providencie a z. serventia, após o trânsito em julgado da sentença dos Embargos de Terceiro de no 0718738-20.2023.8.07.0001, a liberação do valor de R$ 159.022,33 em favor de LORETTA PONTES ACHILLES DE TOLEDO, nos termos da petição de ID 167160677. (ID 169154389 dos autos de origem). Nas razões recursais a agravante afirma que a cláusula de solidariedade ativa e/ou passiva diz respeito apenas à relação com a instituição financeira, de modo que o ato praticado por um dos titulares não obriga os demais cotitulares nas relações com terceiros. Pontua que dessa forma, não é possível responsabilizar um dos titulares pela dívida contraída pelo outro e, como demonstrado, a agravante é cotitular da conta poupança aberta há mais de 30 anos, em que houve a penhora do valor de R$ 318.044,66, juntamente com sua irmã, Rejane Pontes Achilles, executada nos autos de origem. Assevera que o levantamento necessário do valor de propriedade exclusiva da ora agravante, por não fazer parte da relação jurídica estabelecida no processo de principal, processo no 0741774-28.2022.8.07.0001, não pode ser condicionado ao trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do Embargos de Terceiro, sobretudo porque naqueles autos, o Juízo a quo já havia deferido o levantamento do referido valor, sem qualquer condicionante. Argumenta que: Nessa senda, depreende-se que somente os bens integrantes do patrimônio do devedor — a um só tempo obrigado e responsável — estão sujeitos à excussão destinada a obter soma em dinheiro apta ao adimplemento da prestação (pecuniária ou de dar coisa) encartada em título judicial ou extrajudicial. Tal contrato bancário alberga duas espécies: (i) a conta-corrente individual ou unipessoal, que possui um único titular, detentor do poder de movimentá-la, o qual pode ser outorgado a procurador devidamente constituído; e (ii) a conta-corrente conjunta ou coletiva, na qual há mais de um titular com poder de movimentação da conta. Por sua vez, a "conta conjunta solidária" é aquela em que qualquer um dos titulares pode realizar todas as operações e exercer todos os direitos decorrentes do contrato, independentemente da aprovação dos demais. Em se tratando de "conta conjunta solidária" — hipótese dos autos —, sobressai a solidariedade ativa e passiva na relação jurídica estabelecida entre os cotitulares e a instituição financeira mantenedora, o que decorre diretamente das obrigações encartadas no contrato de conta-corrente, em consonância com a regra estabelecida no artigo 265, do Código Civil [...] Sustenta que é cabível a concessão da tutela requerida, já que o mérito se baseio nos inúmeros precedentes favoráveis à tese sustentada pela agravante, de forma a tornar inequívoco e imperioso, neste momento, o requisito da probabilidade do direito de suas alegações e indiscutível o risco de dano decorre da própria natureza do caso sob exame. Destaca, ainda, que conforme os elementos fáticos e jurídicos explicitados, fica comprovada a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, ressaltando que a agravada manifestou sua concordância com o levantamento do valor em questão. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a liberação imediata de 50% dos valores bloqueados, até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, com a confirmação da liminar pleiteada (ID 51320716). Preparo recolhido (ID 51320723). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de liberação imediata de valores anteriormente boqueados via Sisbajud, cujo desbloqueio foi autorizado, mas condicionado ao trânsito em julgado de outra ação. De início, cumpre ressaltar em relação ao tema ora em discussão que tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios destacam que cotitulares de conta conjunta não são devedores solidários. Assim, eventual penhora de valores em conta conjunta solidária permite aos titulares a comprovação do quantitativo referente ao patrimônio de cada parte, sendo presumida a divisão igualitária entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar situação diversa. A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. CONTA CONJUNTA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA (ART. 833, X DO CPC). DESVIRTUAMENTO DA CONTA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Insubsistente a alegação de impenhorabilidade porque irrisório o valor penhorado; ainda que de pequena monta, o valor bloqueado contribui para a soma, que poderá servir para o pagamento integral ou, ao menos, para o abatimento da dívida em caso de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato de o valor penhorado ser irrisório em relação ao total da dívida executada não é obstáculo à penhora eletrônica, nem justifica o seu desbloqueio (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que cotitulares de conta conjunta não ostentam a condição de devedores solidários e o saldo mantido conta conjunta caracteriza um bem divisível, aplicando-se as regras atinentes ao condomínio em razão da cuja cotitularidade, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário. 2.1. Nesse sentido, o STJ, no Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC 12), julgado em 15/6/2022, fixou a seguinte tese: "É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio. (STJ, REsp 1.610.844/BA, Rel. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/06/2022). 2.3. No caso dos autos, nada indica que a obrigação executada contra o agravante possa também ser atribuída ao cotitular da conta. Por isto, o valor depositado na conta deve ser tido como de propriedade de ambos os titulares da conta, e a penhora deve incidir somente em 50% (cinquenta por cento) daquele valor. 3. A quantia bloqueada na conta bancária de titularidade do agravante não pode ser tida como valor poupado pelo devedor para sua subsistência ou de sua família de modo a configurar um patrimônio mínimo a ser resguardado nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, mesmo que se confira interpretação extensiva dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tema. No caso em comento, a intensa movimentação (praticamente diária) demonstrada no extrato bancário de abril/2022 (ID 122676310 na origem) afasta a natureza de reserva financeira, permitindo o bloqueio efetuado. 4. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica. Portanto, em princípio, não se trata de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). Acrescente-se que a alegação de que a verba bloqueada seria utilizada exclusivamente para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1628224, 07205772020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. No caso concreto, observo, conforme documento juntado aos autos de origem sob ID 16956289, que houve sentença nos embargos de terceiros cível no 0718738-20.2023.8.07.0001, ajuizado pela ora agravante, com o seguinte dispositivo: [...] Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte embargante, para DESCONSTITUIR 50% DA PENHORA realizada, via Bacenjud, nos autos no 0741774-28.2022.8.07.0001. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...] Impende destacar que no caso vertente o agravado não se opôs ao levantamento da quantia de que é detentora a agravante, ou seja, metade do valor penhorado por meio do Sisbajud no cumprimento provisório de sentença de no 0741774-28.2022.8.07.0001, equivalente ao montante de R$ 159.022,33 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e dois reais e trinta e três centavos). Ademais, verifico que após a prolação da sentença descrita alhures, houve interposição de recurso de apelação tanto pela embargante quanto pelo embargado questionando a condenação envolvendo os honorários de sucumbência. Nesse sentido, analisando o acervo probatório e o deslinde da situação, entendo que não há óbice quanto ao desbloqueio imediato do valor penhorado em conta conjunta solidária e pertencente à agravante, visto que não houve qualquer objeção do credor, ora agravado e os recursos interpostos nos autos 0718738-20.2023.8.07.0001 não guardam relação com a liberação do importe. Por tais motivos, entendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiros para a efetiva liberação dos valores em questão. Vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante à obtenção imediata dos valores desbloqueados. Reconheço, também, a presença do perigo da demora, pois aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos 0718738-20.2023.8.07.0001, que teve interposição de recursos de apelação, para só então liberar o valor desbloqueado, não se justifica em razão de toda argumentação aqui trazida, podendo acarretar diversos prejuízos à agravante em relação aos compromissos pessoais, conforme bem salientado pela recorrente. Com esses esclarecimentos, em juízo de cognição sumária, típica do presente momento processual, entendo presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela vindicada. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para determinar a imediata liberação do valor de R$ 159.022,33 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e dois reais e trinta e três centavos) em favor de LORETTA PONTES ACHILLES DE TOLEDO, nos termos da petição de ID origem 167160677. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator